Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-71.2014.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001545-71.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERGIO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 314.473.761-53 (APELADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), SIDENIR BRUNO DOS SANTOS - CPF: 299.953.101-04 (APELADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDENIR BRUNO DOS SANTOS - CPF: 299.953.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou laudo pericial em liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, reconhecendo diferenças de correção monetária de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão e condenando a instituição financeira ao pagamento dos valores apurados.

2.

A instituição financeira sustenta excesso de execução, sob o fundamento de que o laudo aplicou integralmente o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança, sem deduzir o valor efetivamente creditado à época. Alega, ainda, que os encargos moratórios não poderiam incidir após o depósito judicial realizado para garantia do juízo.

3.

A sentença homologou os cálculos periciais e rejeitou as impugnações apresentadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial observou a metodologia correta para apuração das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, com a dedução dos valores efetivamente creditados pela instituição financeira; e (ii) saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência de correção monetária e juros de mora após sua realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cálculo das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão deve observar o valor efetivamente creditado pela instituição financeira na data de aniversário da conta, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.876.053/SP. A ausência dessa dedução caracteriza excesso de execução.

4.

O laudo pericial aplicou o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança sem descontar os valores já creditados ao poupador, em desacordo com os critérios estabelecidos pelo título executivo e pela jurisprudência do STJ.

5.

O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não extingue a obrigação nem afasta a incidência dos consectários da mora. Nos termos do Tema 677/STJ, os juros de mora e a correção monetária incidem até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

6.

A revisão da tese firmada no Tema 677/STJ possui aplicação imediata, inclusive aos depósitos realizados anteriormente, diante da ausência de modulação de efeitos pela Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem para retificação dos cálculos de liquidação, observadas as diretrizes fixadas no julgamento.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, a apuração da diferença de correção monetária exige a dedução do valor efetivamente creditado pela instituição financeira na data de aniversário da conta. 2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência de juros de mora e correção monetária, os quais permanecem devidos até o efetivo levantamento dos valores pelo credor. 3. A revisão da tese firmada no Tema 677/STJ aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive aos depósitos judiciais realizados anteriormente, por ausência de modulação de efeitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.876.053/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0001710-21.2014.8.11.0022, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 11.05.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028493-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva decorrente da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, que homologou o laudo pericial contábil e reconheceu como devido o valor apurado em favor de Sérgio Bruno dos Santos e Sidenir Bruno dos Santos, referente às diferenças de correção monetária de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão, condenando a instituição financeira ao pagamento do débito e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, pois o laudo pericial aplicou integralmente o índice de 42,72% sobre o saldo da caderneta de poupança, quando deveria ter sido considerada apenas a diferença entre o índice reconhecido judicialmente e aquele já creditado à época. Alega, ainda, que os encargos moratórios não poderiam incidir após a realização de depósito judicial para garantia do juízo, requerendo a reforma da sentença, o reconhecimento do excesso de execução, a elaboração de novos cálculos e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, os apelados sustentam a correção da sentença e do laudo pericial, aduzindo que a metodologia observou os parâmetros fixados no título executivo judicial e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Defendem que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada e que o depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência dos consectários da mora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença que homologou o laudo pericial deve ser reformada em razão da alegada existência de excesso de execução decorrente da metodologia empregada na apuração dos expurgos inflacionários do Plano Verão, bem como se o depósito judicial efetuado para garantia do juízo afasta a incidência de correção monetária e juros de mora após sua realização.

Consta dos autos que Sérgio Bruno dos Santos e Sidenir Bruno dos Santos promoveram liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada em favor dos poupadores atingidos pelos expurgos inflacionários do Plano Verão, visando à apuração das diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança mantida junto ao Banco do Brasil S.A.

No caso dos autos, o laudo pericial deixou de deduzir, da base de cálculo da diferença de correção monetária, o valor efetivamente creditado pelo Banco em fevereiro de 1989, conforme previsto contratualmente e realizado segundo o padrão monetário vigente à época. Esse equívoco compromete a regularidade do cálculo, ensejando excesso na apuração do montante exequendo.

Da alegação de que o perito não considerou valores já creditados

No caso concreto, o saldo devedor foi apurado pelo perito mediante aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989, com atualização pelo IPC e juros de mora desde 08/06/1993 (ID 363745392).

Contudo, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.876.053/SP
, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, é indispensável, no cálculo da diferença devida, considerar, no mês de aniversário da conta, o valor efetivamente creditado pela instituição financeira. Conforme definiu a Corte, a metodologia correta:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. METODOLOGIA CORRETA. OBSERVÂNCIA DO PADRÃO MONETÁRIO VIGENTE NO MOMENTO EM QUE HOUVE O CREDITAMENTO A MENOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] . 4. Ao se calcular,
no dia do crédito do rendimento ("aniversário"), a diferença entre o que foi pago pelo Banco a título de correção monetária e o que seria devido pela aplicação do índice correto
, declarado no título judicial, é indispensável verificar se houve, no curso da aplicação, eventual modificação do padrão monetário utilizado na conta. 5. Em especial, na hipótese dos autos, é necessário considerar que, em janeiro de 1989, a Lei do Plano Verao (Lei 7.730/89), modificou a unidade do sistema monetário brasileiro para o cruzado novo, correspondente a mil cruzados. 6.
Dessa maneira, para apurar, no "aniversário" da conta em fevereiro/1989, o valor sonegado pela instituição financeira em relação à correção monetária do mês anterior, deve-se, inicialmente, converter o saldo depositado em janeiro em cruzados para cruzados novos. A partir daí, calcula-se quanto seria devido a título de correção monetária segundo o índice deferido na sentença (na hipótese, 42,72%); após, retira-se desse valor o que foi efetivamente pago pelo Banco e, sobre o montante resultante, faz-se incidir os consectários previstos no título judicial
[...]. (STJ - REsp: 1876053 SP 2020/0017166-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

Essa compreensão já foi adotada por esta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL AO CASO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. [...] CÁLCULOS COM BASE NO IPC. TEMA 677 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] O índice aplicável ao Plano Verão (janeiro de 1989) é de 42,72%, e a diferença em relação ao índice creditado (22,36%) é de 20,36% ou 20,46%, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A utilização do IPC é compatível com o título executivo e com o precedente do REsp 1.147.595/RS. O depósito judicial efetuado pelo réu não tem efeito liberatório quanto à mora e à correção monetária, conforme fixado pelo Tema 677 do STJ, sendo necessária a atualização dos valores até o efetivo levantamento pelo credor. [...] (N.U 0001710-21.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025)

Portanto, ao homologar o laudo pericial, a sentença violou os parâmetros de liquidação fixados no título executivo impondo-se a retificação do cálculo, mediante observância do valor efetivamente pago pelo banco na data de aniversário da conta, no mês de fevereiro de 1989, conforme critérios delineados pelo STJ.

Da aplicação do Tema 677 do STJ

A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que o depósito judicial não extingue a obrigação nem afasta os consectários da mora, os quais incidem até o efetivo levantamento pelo credor, deduzindo-se apenas o saldo da conta judicial.

Assim, no caso em análise, os encargos moratórios devem incidir até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor, não se admitindo sua limitação à data do depósito judicial, que não possui efeito liberatório automático.

A questão relativa à limitação dos efeitos da mudança de entendimento do Tema 677/STJ foi expressamente abordada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, a partir da proposição de modulação apresentada no Voto do e. Ministro Og Fernandes, a qual foi rejeitada pela maioria do Colegiado. A discussão foi enfrentada em embargos de declaração, e expressamente afastada, conforme acórdãos publicados em 18/04/2024 e 16/05/2025.

Em seus votos, a Min. Relatora destacou, nos três julgamentos de embargos de declaração, que
o acórdão embargado é hialino acerca da necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677/STJ, tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela qualquer falta de racionalidade interna ou contradição
.
(Inteiro Teor, STJ - Petição nº 59183/2023
-
EDcl no REsp: 00000000000001820963 SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJEN 18/04/2024).

Portanto, conforme precedentes deste Tribunal, a nova redação do Tema 677 tem aplicação imediata, inclusive a depósitos anteriores, pois não houve modulação de efeitos. Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...] (N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

“O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014. Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Em conclusão, a ausência de modulação dos efeitos pela Corte Especial, autoriza a aplicação retroativa e imediata da revisão do Tema 677/STJ, inclusive aos depósitos anteriores à revisão jurisprudencial.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à retificação dos cálculos de liquidação, observadas as diretrizes estabelecidas neste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026